Tribunal: STF
Processo: Rcl 84953
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Aeroportos do Nordeste do Brasil S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST nos autos do Processo 174-41.2022.5.06.0003, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento – AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), bem como no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral).  



    O reclamante alega, em síntese, aplicação equivocada dos paradigmas indicados.



    Argumenta o reclamante:



    No caso concreto, não se trata de reinterpretação de norma infraconstitucional nem de mero inconformismo com o resultado da lide. Trata-se, sim, de violação direta à Constituição, decorrente da aceitação, como prova determinante, de testemunho manifestamente suspeito, cuja contradita foi indeferida de forma arbitrária, e da ausência de enfrentamento de fundamentos centrais pela instância superior, mesmo após oposição de embargos de declaração.



    [...]



    A decisão reclamada, ao recusar o seguimento do recurso extraordinário sob o argumento da aplicação dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, incorreu em omissão, contrariando o entendimento consolidado dessa Corte quanto à necessidade de motivação suficiente e respeito às garantias processuais fundamentais.



     [...]



    O acórdão que ratificou tal entendimento baseou-se unicamente nesse depoimento viciado para reverter a penalidade e, posteriormente, foi mantido pelo TST, que negou seguimento ao recurso extraordinário, sem enfrentar adequadamente a violação aos princípios constitucionais invocados.



    [...]



    A controvérsia que ora se submete à apreciação dessa Suprema Corte revela uma afronta direta à ordem constitucional, na medida em que a condenação imposta à ora Reclamante foi lastreada em prova testemunhal absolutamente viciada, cujo comprometimento era inequívoco e foi, inclusive, formalmente apontado nos autos desde o início da instrução.



    [...]



    Não bastasse isso, a decisão proferida pelo Tribunal Regional foi integralmente ratificada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que, ao examinar o recurso extraordinário interposto pela ora Reclamante, limitou-se a invocar precedentes relacionados à ausência de repercussão geral quanto aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, nos termos dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral desse Colendo STF.



    [...]



    O acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário sequer enfrentou os argumentos centrais da ora Reclamante quanto à parcialidade da prova testemunhal, ao cerceamento de defesa e à ausência de motivação suficiente nas decisões anteriores, preferindo repetir argumentações genéricas proferidas nas decisões anteriores, como se fosse desnecessário analisar os fundamentos efetivamente suscitados. Com isso, perpetrou-se a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, com análise concreta das alegações trazidas pelas partes. O dever de motivação não se satisfaz com mera referência as decisões anteriores, quando estas já padecem de vício, o que é o caso daqueles autos.



    [...]



    Diante de todo esse cenário, a manutenção das decisões proferidas nos autos de origem importa em chancela a vícios insanáveis e em violação direta às garantias processuais constitucionais, notadamente aos incisos LIV e LV do art. 5º, e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o que justifica a atuação desta Suprema Corte para restaurar a ordem jurídica violada e garantir o regular exercício da jurisdição, nos limites da legalidade e do respeito aos princípios constitucionais (doc. 1, p. 1-10).



    Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:



c) ao final, a procedência da presente Reclamação para reconhecer a nulidade da decisão proferida no processo TST-ED-Ag-AIRR - 174-41.2022.5.06.0003, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com exclusão da prova contaminada e observância dos princípios constitucionais violados (doc. 1, p. 11).   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Não houve usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal na decisão reclamada, pois, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE), o Tribunal reclamado respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil.



    No que interessa, transcrevo trecho da decisão atacada:



    Extrai-se, pois, que a fundamentação exigida pela norma constitucional pode ser sucinta, sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No presente caso, verifica-se que o acórdão recorrido adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, embora em desacordo com o interesse da Parte Recorrente.



     Nesse contexto, a decisão recorrida, no tópico, encontra-se em perfeita harmonia com a tese fixada no Tema 339 de Repercussão Geral. 



    No que tange à matéria “rescisão do contrato – reversão da justa causa”, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu pela incidência do óbice processual da Súmula 126/TST. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral.



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE 598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais.



     A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013).



     Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021).



     Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes. Publique-se (doc. 5, pp. 6-7).   



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, quando houver manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Nesse sentido:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC.



    II – Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso.



    III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.597 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023).  



    Por fim, vejam-se outros acórdãos proferidos por ambas as Turmas desta Corte em reclamações semelhantes: Rcl 53.626 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/10/2022; Rcl 58.363 ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023; Rcl 60.422 ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/8/2023; e Rcl 60.416 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/8/2023.  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator